Tribunal: TJDFT
Processo: 0714097-60.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-07-21
Data de publicação: 2021-08-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. ARRESTO. SISBAJUD. RECURSO DESPROVIDO.

1. Na presente hipótese pretende-se examinar a satisfação dos requisitos autorizadores para o deferimento de arresto de valores pertencentes ao demandado por meio do sistema Sisbajud, diante dos indícios de conduta ilícita perpetrada em desfavor do demandante.

2. Os requisitos autorizadores para a concessão das tutelas cautelares são os mesmos, quais sejam, o juízo da probabilidade a respeito dos fatos articulados na causa de pedir e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC). 2.1. O juízo de probabilidade previsto no art. 300 do CPC, à vista do caráter instrumental da tutela cautelar, demanda a existência de elementos probatórios ou indiciários que indiquem a necessidade de resguardar a esfera jurídica da parte, para que sua situação jurídica não pereça em virtude do transcurso do tempo.

3. No caso, as operações financeiras arquitetadas pela recorrente foram efetuadas com a finalidade de ludibriar a recorrida, que acreditou estar a solver débito pretérito, mas, em verdade, obteve a indesejada constituição de novo débito em seu desfavor. 3.1. Verifica-se a satisfação, em concreto, dos requisitos autorizadores da tutela requerida inicialmente pela recorrida, em caráter cautelar, diante da finalidade pretendida de garantir, temporariamente, que a exigibilidade eventual e futura da pretensão deduzida seja, desde logo, assegurada.

4. Recurso conhecido e desprovido.